Tribunal: STF
Processo: AI 599459
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência (L.
   8.038/90, art. 28, § 1º), bem como da peça demonstrativa da
   tempestividade do RE (Súmula-STF 639), de traslado imprescindível.